Tribunal: TJDFT
Processo: 0720455-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. PRELIMINAR. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES MÚTUAS. PROVAS INSUFICIENTES DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial sob o argumento de que “Não comprovado o dano da autora, tampouco a conduta ilícita de qualquer dos requeridos, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.”. Em seu recurso, a autora recorrente aponta a intempestividade da contestação que foi citada pelo juízo sentenciante, afirmado que, no caso, houve tratamento desigual e não consideradas suas provas trazidas aos autos. Pede o reconhecimento da revelia e a procedência de seus pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo devido à gratuidade que defiro, com base nos documentos juntados aos autos. Sem contrarrazões (ID 37486160).
3. No caso em tela, conforme relatado na inicial, as partes trabalhavam em um restaurante no qual a autora ocupava o função de gerente e os requeridos, de entregadores (motoboys). Em 19/11/2018, na realização de uma reunião em que foi tratado assunto de aumento de salário dos entregadores, após desentendimentos, os requeridos agrediram a autora verbalmente e a coagiram fisicamente, com exposição e humilhação públicas. Assevera que os requeridos passaram a gritar e proferir injúrias e ofensas verbais, com palavras de baixo calão e ameaçaram processar o restaurante, o que levou a requerente a gritar de desespero e chorar na frente de todos que estavam presentes.
4. Inicialmente, quanto à preliminar de revelia suscitada, cumpre ressaltar que, em que pese a juntada intempestiva da contestação nos autos, é certo que a decretação da revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido, sendo relativa a presunção que decorre da confissão ficta. Ademais, há possibilidade de intervenção no processo, pelo réu revel, a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, do CPC).
5. Nesse sentido, verifica-se nos autos (ID 37486132) que realmente foi certificada a intempestividade da contestação e, no mesmo documento, foi apontada a falta de manifestação da autora recorrente quanto à defesa juntada e seus anexos. Não obstante, o Juízo sentenciante marcou audiência de instrução para a oitiva da testemunha da autora (ID 37486133), quando novamente a recorrente não se manifestou mesmo intimada (ID 37486139). Assim, no ID 37486141 houve a oitiva da testemunha e informante apresentadas pela autora além da tomada do depoimento pessoal dos requeridos, a pedido da própria autora, os quais se fizeram presentes no ato. Dessa forma, constata-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que claramente o julgador buscou formar seu convencimento por meio da análise das alegações formuladas em confronto com as provas constantes dos autos. Preliminar rejeitada.
6. A teor do disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e à parte ré a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pela parte autora.
7. No caso dos autos, restou incontroversa a ocorrência de ofensas mútuas entre as partes, não cabendo ao Poder Judiciário resolver questões que, por inobservância das regras de conduta social, terminam no Judiciário, atribuindo-lhe um papel de educador social. Nesse contexto, a solução apresentada pelo juiz sentenciante mostra-se em perfeita consonância com o direcionamento da jurisprudência desta Corte, no sentido de que agressões físicas ou verbais, perpetradas de forma recíproca, não tem o condão de gerar dano moral indenizável, conquanto a irregularidade da conduta dos envolvidos afasta o dever de indenizar. Neste sentido os seguintes julgados: Acórdão 1391724, 7285293620218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021, Acórdão 1356665, 07217881420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021, e Acórdão 1360931, 07014881620208070021, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.
8. À míngua de provas que possam amparar a tese alegada pela parte autora, sendo que nem a testemunha nem a informante comprovaram a agressão física apontada, não merece reparo a sentença que julgou pela improcedência dos pedidos. Sentença mantida.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas devido à gratuidade. Sem condenação em honorários devido à ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.